Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710044674APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. LEI 10.826/03. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR. AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO DE ARMAS DE FOGO E CALIBRES NOMINAIS CONSIDERADOS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no art. 619 do CPP e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção, não para o rejulgamento de questões já decididas pelo colegiado.
2. Operando-se por decreto regulamentador a ampliação do rol taxativo de armas de fogo e calibres nominais considerados de uso permitido para assim classificar alguns daqueles antes considerados de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), hipótese de novatio legis in mellius, imperiosa a desclassificação da conduta para o tipo do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, readequando-se a pena.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sanando-se a omissão apontada.